Tribunal: TJPA
Processo: 0049449-13.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049449-13.2012.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, ESTADO DO PARÁ, HUGO DE LIMA ADRIAO

APELADO: HUGO DE LIMA ADRIAO, ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM ABUSIVA REALIZADA POR AGENTE DE TRÂNSITO COM APOIO DE POLICIAIS MILITARES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostos pelo Estado do Pará e pelo DETRAN/PA, bem como recurso adesivo do autor Hugo de Lima Adrião, contra sentença que condenou os entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, decorrente de abordagem abusiva durante fiscalização de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo, considerando a atuação da Polícia Militar na blitz;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(iii) saber se a conduta do agente de trânsito e dos policiais militares configura abuso de autoridade capaz de ensejar dano moral indenizável;

(iv) saber se o valor arbitrado a título de indenização é adequado;

(v) saber se incidem honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a atuação coordenada do DETRAN/PA e da Polícia Militar na realização de blitz com intuito retaliatório contra o autor, restou caracterizado abuso de autoridade.

4. A responsabilidade objetiva da Administração Pública decorre da teoria do risco administrativo, sendo irrelevante a individualização da conduta dos agentes públicos, à luz do art. 37, § 6º, da CF.

5. Inviável a denunciação à lide do agente público, por aplicação da Teoria do Órgão.

6. Inexistente cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito encontra respaldo nos arts. 355 e 370 do CPC, dada a suficiência do conjunto probatório.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 revela-se proporcional à gravidade da conduta e compatível com os parâmetros jurisprudenciais do Tribunal.

8. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A Administração Pública responde objetivamente pelos atos abusivos praticados por seus agentes, ainda que estes envolvam abuso de autoridade em retaliação pessoal. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em provas suficientes nos autos. 3. É legítima a imposição de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública quando vencida na ação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, 86, 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2547831/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/06/2024; TJPA, ApCiv 0035006-86.2009.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 26/03/2018; TJPA, ApCiv 0017901-57.2009.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20/10/2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES do ESTADO DO PARÁ, do DETRAN/PA e de HUGO DE LIMA ADRIÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, bem como Recurso Adesivo interposto por Hugo de Lima Adrião em face da sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém em sede de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
in verbis
(ID 11237102):

“Isto posto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento

Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Estado do Pará e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir retroativamente correção monetária, desde o arbitramento, e juros de mora, a contar do evento danoso (RE 870.947, Resp 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora, a aplicação em face da Fazenda Pública deve ser realizada da seguinte forma:

a)

juros de mora: A partir de 11/01/2003 (Transição para o novo Código Civil): serão de 1% ao mês, exceto nos casos previstos na MP n.º 2.180-35, que incluiu o art. 1º-F na Lei nº 9.494/97; a partir de 30/06/2009 (Data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009), serão aplicáveis nos moldes empregados à caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; e a partir de 25/03/2015 (Data da decisão de Modulação), juros monetários nos moldes aplicados à Caderneta de Poupança.

b)

Atualização monetária: o STF no julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE, em julgamento de 20/09/2017, fixou a tese de que a atualização monetária deve ocorrer segundo o IPCA-E.

Condeno o Estado do Pará e o DETRAN/PA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, que arbitro, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

Considerando que houve sucumbência recíproca, as custas devem ser divididas

proporcionalmente (art. 86 do CPC), ficando suspensa a exigibilidade dos ônus

sucumbenciais e custas judiciais a cargo da parte autora por até cinco anos após o trânsito em julgado dessa decisão, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Isenção de custas para os entes estatais, conforme o art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, se requerido.

P. R. I. C.”

Em sede de preliminar, o Estado do Pará sustenta a sua ilegitimidade passiva, já que os policiais militares que auxiliaram na “blitz” não teriam praticado qualquer ato ilícito, tendo o abuso de autoridade sido praticado exclusivamente pelo agente do DETRAN/PA.

No mérito recursal, afirma que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, circunstância que configura excludente de responsabilidade e afasta o dever de indenizar.

Pelo princípio da eventualidade, defende a redução do
quantum
indenizatório, que os juros incidam a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento, e que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O DETRAN/PA, por sua vez, pontua a necessidade de denunciação à lide do agente de trânsito ou, pelo menos, a colheita do seu depoimento pessoal, aduzindo que o julgamento antecipado da lide teria implicado em cerceamento de defesa.

Alega que não há ilicitude na lavratura de diversas infrações em um mesmo momento de fiscalização e que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta excessiva do agente de trânsito na abordagem e a demissão do autor.

Em seu Recurso Adesivo, Hugo de Lima Adrião requer a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11237168).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 13781442).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme narrado na petição inicial, no dia 23/10/2009 (sexta-feira) por volta de 16:00 a motocicleta do autor, ora apelante/apelado, apresentou problemas mecânicos, motivo pelo qual ele solicitou que uma motocicleta da empresa onde trabalhava lhe auxiliasse como “reboque”, contundo no trajeto foi abordado por um agente de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, tendo se iniciado uma discussão, com ameaças sendo proferidas por este contra o autor.

Cerca de meia hora depois do ocorrido o referido agente de trânsito, com o apoio de 02 (duas) viaturas da Polícia Militar, instaurou uma “blitz” no portão da empresa onde o autor trabalhava, exigindo o documento de todos os veículos que por ali passavam, bem como questionando os funcionários a respeito do autor, o que teria ensejado a sua demissão na segunda-feira consecutiva.

Na esteira do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
[1]
, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, e serão obrigadas a repará-los, ainda que se trate de dano exclusivamente moral (arts. 186 e 927 do Código Civil
[2]
).

A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva (teoria do risco administrativo), e restará configurada quando demonstrado o dano sofrido e o nexo de causalidade entre este e a ação do Poder Público.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade do Estado do Pará, impende salientar que restou evidenciado nos autos que a blitz realizada pelo DETRAN/PA com o apoio da Polícia Militar em frente ao local de trabalho do autor tinha o objetivo de retaliação à conduta deste na abordagem feita em momento anterior, de modo que tanto os policiais militares envolvidos no fato como o agente de trânsito praticaram ato ilícito que enseja a responsabilidade civil da Administração Pública.

Por sua vez, no que tange à preliminar do DETRAN/PA de cerceamento de defesa em função do julgamento antecipado da lide, verifico que o juízo de piso consignou expressamente na sentença que “as partes fizeram a juntada dos documentos necessários à apreciação da demanda, tornando-se despicienda a realização de outros meios de prova”.

Desta feita, resta demonstrado que as provas constantes nos autos foram suficientes à formação do convencimento do magistrado, a quem compete decidir acerca da produção de provas, na forma do art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único - O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, entendendo o juiz pela desnecessidade de produção de outras provas, é perfeitamente cabível o julgamento antecipado do mérito, consoante o art. 355 do Códex Processual:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...)

Portanto, inexistindo o cerceamento de defesa alegado, não merece ser acolhido o pleito do DETRAN/PA de anulação da sentença.

Assim, rejeito as preliminares a passo à análise do mérito recursal.

Embora o Estado do Pará e o DETRAN/PA sustentem que a conduta de seus agentes se deu no estrito cumprimento do dever legal, as provas carreadas aos autos, em especial o procedimento instaurado junto à Corregedoria do DETRAN/PA (ID 11237092 - Pág. 3 ao ID 11237095 - Pág. 21), denotam que houve abuso de autoridade e exposição do autor à situação vexatória, na forma do art. 4º, alínea “h”, da Lei Federal nº 4.898/1965, vigente à época dos fatos:

Art. 4º Constitui também abuso de autoridade:

(...)

h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal; (...)

Desta feita, estando comprovado o dano e o nexo de causalidade, é devida a reparação civil, consoante a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL DEMONSTRADO. AGENTE DE TRÂNSITO. ABUSO DE AUTORIDADE CARACTERIZADO
. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Entendo que resta demonstrado nos autos a conduta do agente de levantar a placa para frente, deformando-a, por conseguinte, o abuso de autoridade, em consonância com o entendimento do Ministério Público Estadual quando da apuração por intermédio do Procedimento Extrajudicial nº 192/2006 - PJDH.

2. Ao meu sentir, a conduta do agente de trânsito, além de caracterizar abuso de autoridade teve o condão de ofender a honra, a dignidade e paz anterior do requerente ao passo que na ocasião estava acompanhado de sua mãe, seu sobrinho e seu neto.

3. No que se refere à condenação em custas processuais, entendo a decisão guerreada deve ser reformada, uma vez que não incidem emolumentos e custas em processo que a fazenda pública seja sucumbente, nos termos do art. 15, “g’ da Lei Estadual nº 5.738/1993.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0035006-86.2009.8.14 .0301 9999187710, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Por oportuno, impende salientar que a pretensão do DETRAN/PA de inclusão do agente de trânsito no polo passivo desta ação implica em inequívoca violação da Teoria do Órgão, adotada pelo direito administrativo brasileiro. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, E 1.022, II E PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se aplica, no âmbito do Direito Administrativo, a Teoria do Órgão ou da Imputação, segundo a qual o agente que manifesta a vontade do Estado o faz por determinação legal. As ações praticadas pelos agentes públicos são atribuídas à pessoa jurídica a qual vinculados, sendo esta que detém personalidade jurídica para titularizar direitos e assumir obrigações (AgInt no AREsp n. 1.430 .628/BA, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 25.11.2022 .).

3. A orientação desta Corte pacificou-se no sentido de que "a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais" (Súmula 525/STJ).

4. Quanto à alegação de decadência do direito à utilização da via mandamental, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual o prazo decadencial de Mandado de Segurança que ataca ato consistente na redução da remuneração de servidor público é renovado mensalmente por envolver relação de trato sucessivo. Na mesma linha: AgInt no RMS 65.906/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13 .10.2021; e AgInt no AREsp 1.601.680/PB, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.9.2020. 5 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2547831 BA 2024/0011296-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024) (grifo nosso)

Quanto à mensuração do
quantum
reparatório, convém pontuar que a indenização por danos morais visa, além compensar o dano sofrimento, servir como punição para o desestímulo do agente, ante a novos atos lesivos.

Assim, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo juízo de piso está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas dos agentes causadores do dano, e também com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. REJEITADA . PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO ACOLHIDA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRESSÃO FÍSICA NA ABORDAGEM DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR
. QUANTUM FIXADO. REDUZIDO. POSSIBILIDADE.

1. Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de indenização contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20 .910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa;

2. Não cabe denunciação a lide nas indenizações em face da responsabilidade objetiva do Estado podendo o mesmo ajuizar ação de regresso contra o servidor se assim o desejar;

3. Nos termos do art. 37, § 6º, da CR/88, a responsabilidade do Estado é objetiva. A Administração Pública é responsável pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, quando restarem provados o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, como no caso em tela onde ficou comprovado o excesso de arbítrio e o abuso de poder praticados pelos policiais militares, ao agredirem o autor,

4. Impõe-se necessário o dever de indenizar ao ofendido pelos prejuízos morais suportados em razão das agressões indevidamente sofridas;

5. O valor fixado à título de dano moral deve ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais) valor esse que corresponde à finalidade da indenização pleiteada e não enseja o enriquecimento sem causa;

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0017901-57.2009.8 .14.0301 9999183031, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2017, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Registre-se
que o CPC adotou como regra geral o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento de honorários advocatícios ao vencedor. Eis o teor dos arts. 85 e 86:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Desta feita, considerando a procedência do pedido formulado na petição inicial, não se vislumbra fundamentos jurídicos para que seja afastada a condenação do Estado do Pará e do DETRAN/PA ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES

do ESTADO DO PARÁ, do DETRAN/PA e de HUGO DE LIMA ADRIÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento dos recursos do Estado do Pará e do DETRAN/PA, majoro a verba honorária sucumbencial para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Belém, 31/03/2025